Tribunal: STF
Processo: ARE 1498413
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PERDA DE GRADUAÇÃO DE PRAÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 1.200 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.320.744. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Everton Luiz de Oliveira dos Santos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:



    “POLICIAL MILITAR – condenação criminal pelos delitos tipificados no artigo 290, caput, do CPM e art. 339, caput, do CP – trânsito em julgado - Representação do Ministério Público do Estado – decreto de perda de graduação de praça – condição de procedibilidade - Análise valorativa da conduta delituosa sob a ótica ética e moral – alegação da Defesa no sentido de ser vedada a aplicação de penas de caráter perpétuo – art. 5º, XLVII, “b”, da CF/88 - dispositivo que faz alusão somente ao âmbito do direito penal - a perda da graduação de praça não mais possui a característica de pena acessória do art. 99 do CPM, em face da nova ordem constitucional– alegação no sentido de que a reabilitação (art. 134 do CPM) alcança quaisquer penas impostas por sentença definitiva – a RPG não possui natureza penal – alegação no sentido da infringência ao princípio da proporcionalidade - o representado atentou contra a liberdade de locomoção de um cidadão, dando causa, ainda, à instauração de investigação policial e processo judicial em seu desfavor, embora soubesse de sua inocência. Para tanto, inovou artificiosamente o estado de lugar e de coisa, com o fim de induzir a erro as autoridades policiais e judiciais. O civil ficou preso por três meses, segundo verte do v. acórdão criminal - inegável que a imagem da Corporação, e de seus integrantes foi maculada, posto que, trata-se de profissional da segurança pública em quem a Sociedade deposita sua confiança, justamente, na prevenção, inibição e repreensão de delitos como aquele praticado pelo representado – alegações defensivas afastadas - representação ministerial procedente - unânime.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLVI, b, LV e LVII, 93, IX, e 125, § 4º, da Constituição Federal.



    Argumenta, em síntese, que o acórdão recorrido “julgou procedente a representação para expurgar o Recorrente dos quadros da PMESP, por violar os valores ‘éticos e morais da corporação’, porém, não especificou quais valores previsto do Regulamento Disciplinar da PMESP e em outras normas internas”. 



    Ressalta que “a perda da graduação, em que pese a nova ordem constitucional (Art.125, §4º da CF), possui natureza de fato (e não de direito) de pena acessória. Portando, a referida pena é de caráter perpétuo, esbarrando na proibição constitucional”.



    Requer seja dado provimento ao presente recurso, para que seja reformado o acórdão recorrido. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário na questão relativa ao Tema 339 (art. 93, IX) da Repercussão Geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 284 do STF.



    Ato contínuo, a parte recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que restou assim ementado:



    “EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO OBSTADO POR MEIO DA APLICAÇÃO DO TEMA 339 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. DISTINGUISHING NÃO CONFIGURADO ENTRE O RESPECTIVO LEADING CASE E O CASO CONCRETO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se desincumbindo o Agravante do ônus de demonstrar a distinção entre o caso sub examine e a incidência dos Tema 339 da Sistemática de Repercussão Geral do STF, cristaliza-se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário nesses pontos. 2. Agravo interno não provido.”



    Após o julgamento do agravo em recurso especial interposto, o Superior Tribunal de Justiça encaminhou os autos para esta Suprema Corte, para apreciação e julgamento do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.320.744/DF, Tema 1.200 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “I - A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente; II - Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido”. 



    In casu, o Tribunal a quo julgou procedente “a representação ministerial para decretar a perda de graduação de praça do Representado, nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, e do artigo 81, §1º, da Constituição Paulista, bem como a cassação das condecorações e honrarias porventura outorgadas, devendo ser determinado o registro desta decisão em seus assentamentos individuais, com o intuito de resguardar eventuais interesses da Administração Pública”.



    Restou assentado que “a reprimenda penal pode, de fato, ter sido suficiente como reparação ao dano que causou, de forma indireta, à Sociedade, mas, para a Polícia Militar, há, ainda, a necessidade de se expurgar indivíduos que não possuem capacidade de conter tais impulsos criminosos, inclusive, para que se mantenha a disciplina e a hierarquia da tropa”.



    Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Suprema Corte na matéria.



     Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente